Tribunal: TJSP
Processo: 1016486-97.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DANO MORAL – Ilícito – Negativação indevida - Danos morais "in re ipsa" - "Quantum" indenizatório fixado no "decisum" (R$ 3.000,00) majorado para R$ 10.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto – Verba honorária fixada em 20% do valor da condenação, de acordo com os critérios adotados pela lei - Apelação provida.